Tribunal: TJMT
Processo: 1004149-73.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004149-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (AGRAVANTE), Dr. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (AGRAVADO), DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS (AGRAVADO), DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA G. RODRIGUES (AGRAVADO), 3ª CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO (AGRAVADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (AGRAVADO), TERCEIRA CAMARA CIVEL DE DIREITO PRIVADO DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CVL IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 03.095.690/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÁO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA -
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA –
DESCUMPRIMENTO DOS RECLAMADOS QUANTO AO DECIDIDO EM ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE SODALÍCIO

– NÃO DEMONSTRADO -
DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, a tese de ação ou de defesa, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da decisão, como no caso dos autos.

2.
Alicerçando o não conhecimento da presente reclamação, extrai-se que o reclamante, ora agravante, inconformado com as decisões proferidas tanto pelo primeiro reclamado quanto pela segunda reclamada, utiliza-se desta demanda claramente como sucedâneo recursal, o que, a teor da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se pode admitir.

3.
Sem que tenha o reclamante, ora agravante, convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARÁ
, com o fito de reformar a decisão monocrática (id. 110093078) que não conheceu da Reclamação de n.º 1004149-73.2022.8.11.0000, manejada pelo ora agravante em face do Excelentíssimo Senhor Doutor LUIZ OCTÁVIO O. SABÓIA RIBEIRO, Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá e dos
MEMBROS INTEGRANTES
da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Para tanto, o reclamante, ora agravante, sustenta que a decisão agravada está manifestamente divorciada das provas documentais acostadas com a inicial.

Insiste que, em sua petição inicial, argumentou e demonstrou que os reclamados estão descumprindo o que ficou decidido nos acórdãos proferidos pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, segunda reclamada, nos Recursos de Apelação de n.º 147994/2013 e dos Embargos de Declaração de n.º 47799/2014, uma vez que estão convalidando a legitimidade ativa de um “terceiro totalmente estranho ao título judicial executivo”.

Ao final, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Em suas contrarrazões (id. 115366451 – págs. 1 a 12), os ora agravados, preliminarmente, apontam a inadmissibilidade do agravo pela ausência de dialeticidade recursal, uma vez que, em suas razões o reclamante, ora agravante, não ataca especificamente a fundamentação da decisão recorrida.

No mérito, refutam os argumentos recursais e pleiteiam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Preliminarmente, os ora agravados apontam a inadmissibilidade do agravo pela ausência de dialeticidade recursal, uma vez que, em suas razões o reclamante, ora agravante, não ataca especificamente a fundamentação da decisão recorrida.

Não assiste razão aos ora agravados.

Isso porque, ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, a tese de ação ou de defesa, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da decisão, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que, decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Pois bem.

No caso, o reclamante, ora agravante, sustenta que a decisão agravada está manifestamente divorciada das provas documentais acostadas com a inicial.

Insiste que, em sua petição inicial, argumentou e demonstrou que os reclamados estão descumprindo o que ficou decidido nos acórdãos proferidos pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, segunda reclamada, nos Recursos de Apelação de n.º 147994/2013 e dos Embargos de Declaração de n.º 47799/2014, uma vez que estão convalidando a legitimidade ativa de um “terceiro totalmente estranho ao título judicial executivo”.

Não assiste razão ao reclamante, ora agravante.

Isso porque, como expressamente consignado na decisão agravada, dos fatos narrados pelo reclamante, ora agravante, não se observa que o Excelentíssimo Senhor Doutor Luiz Octávio O. Sabóia Ribeiro, Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, primeiro reclamado, tenha descumprido qualquer decisão emanada pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, segunda reclamada, nos autos Recurso de Apelação de n.º 147994/2013 e nos Embargos de Declaração de n.º 47799/2014.

Tanto é assim que, reconhecida a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Carlos Henrique da Silva Cambará, reclamante, ora agravante, foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento de n.º 1014060-46.2021.8.11.0000, o qual teve o seguimento negado pela própria segunda reclamada.

Ou seja, se o primeiro reclamado estivesse descumprindo qualquer decisão proferida pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, segunda reclamada, evidentemente, o recurso de agravo de instrumento acima mencionado não seria desprovido.

Não fosse suficiente e alicerçando ainda mais o não conhecimento da presente reclamação, extrai-se que o reclamante, ora agravante, inconformado com as decisões proferidas tanto pelo primeiro reclamado quanto pela segunda reclamada, utiliza-se desta demanda claramente como sucedâneo recursal, o que, a teor da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se pode admitir.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE ATO JUDICIAL RECLAMADO E PARADIGMA CONTRARIADO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal. As suas hipóteses de cabimento são específicas e taxativas. Precedentes.

2. Ademais, "o cabimento da reclamação, com fundamento no descumprimento de decisão judicial, exige a demonstração da existência de aderência estrita entre o ato judicial reclamado e o paradigma tido como contrariado pela parte reclamante. A ausência de identidade perfeita entre eles, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, inviabiliza o ajuizamento da reclamação" (AgInt nos EDcl no AgInt na Rcl 38.162/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/8/2021, DJe 10/9/2021).

3. No caso concreto, esta Corte superior, quando do julgamento do RMS 28.677/MS, entendeu que a "vantagem pessoal" deveria ser corrigida de acordo com o mesmo índice de correção aplicado aos vencimentos-base, nos termos das Leis Estaduais n. 2.781/2003, 2.964/2004 e 2.065/1999.

4. Posteriormente, o Tribunal de Justiça local, com base em legislação não examinada por esta Corte quando da análise do RMS 28.677/MS (Lei n. 3.518/2008), concluiu que o regime remuneratório de subsídio, ao ser instituído no ano de 2008, incorporou a antiga vantagem remuneratória, prejudicando a pretensão dos ora reclamantes.

5. Com efeito, para além de qualquer análise do mérito propriamente dito, está evidente que não ficou demonstrada a devida existência de aderência estrita entre o ato judicial reclamado e o paradigma tido como contrariado pela parte reclamante. Conforme já antecipado na decisão monocrática, a reclamação somente seria instrumento apto à tutela da pretensão ora veiculada, se mantidas todas as circunstâncias fáticas e de direito vigentes à época da apreciação do feito por esta Corte. Porém, na hipótese, houve alteração fática no que toca ao regime remuneratório dos reclamantes e também modificação dos fundamentos jurídicos para obstar a pretensão. Ou seja, não se discute mais, nos autos, o objeto da decisão proferida por esta Corte, índice de correção aplicado aos vencimentos-base.

Esse tema foi superado. Logo, não cabe a alegação de descumprimento do decisum emanado deste Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl na Rcl 42.221/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/02/2022, DJe 02/03/2022)”

Assim, sem que tenha o reclamante, ora agravante, convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022